Tribunal: TJSP
Processo: 1010325-19.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Despesas condominiais. Embargos de terceiro.
Preliminar de deserção afastada.
Responsabilidade pelos débitos condominiais, natureza jurídica da dívida, nulidade da penhora, existência de incapazes. Matérias apreciadas em anteriores agravos de instrumentos. Preclusão consumada, ainda que se trate de norma de ordem pública, pois já debatida. Precedentes do C. Superior Tribunal de

Ementa:
Despesas condominiais. Embargos de terceiro.
Preliminar de deserção afastada.
Responsabilidade pelos débitos condominiais, natureza jurídica da dívida, nulidade da penhora, existência de incapazes. Matérias apreciadas em anteriores agravos de instrumentos. Preclusão consumada, ainda que se trate de norma de ordem pública, pois já debatida. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
Nulidade da arrematação. Inocorrência. Preço vil não configurado.
Recurso não provido.